Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017346-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIMONE MENDES DE MELO SANTOS - CPF: 014.237.611-62 (EMBARGADO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA TEMPORÁRIA EXONERADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente, declarou a nulidade do ato administrativo de exoneração sem motivação formal e determinou sua recondução ao cargo, afastando, porém, o pedido de pagamento de verbas retroativas. O Embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 7º da Instrução Normativa n. 12/2024/SEDUC/MT e postula efeitos infringentes, com a denegação da segurança.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do art. 7º da IN nº 12/2024/SEDUC/MT; e (ii) definir se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A jurisprudência admite efeitos infringentes aos embargos apenas de forma excepcional, quando a alteração do julgado for consequência lógica e necessária do saneamento de vício formal, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a Instrução Normativa n. 12/2024/SEDUC/MT, destacando que a substituição da impetrante se deu por servidora também contratada temporariamente, sem respaldo em retorno de servidor efetivo, o que afasta a alegada omissão.

6.

A alegação de ausência de prova quanto à natureza precária do vínculo da substituta não configura omissão, mas mera discordância quanto à valoração das provas constantes dos autos.

7.

A decisão recorrida enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive afastando a aplicação do art. 7º da IN n. 12/2024 por não se tratar de substituição por servidor efetivo, mas sim por contratada via cooperação técnica.

8.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração com caráter infringente.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial não é omissa quando analisa expressamente o fundamento legal apontado, ainda que de forma contrária à tese defendida pela parte embargante.

2.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para expressar inconformismo com o entendimento adotado.

3.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige demonstração clara e objetiva de vício no julgado, o que não ocorre quando a decisão está devidamente fundamentada.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; L. n. 12.016/2009, art. 14, § 4º; LC n. 600/2017, art. 14, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Na ocasião, a Turma julgadora concedeu parcialmente a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado por professora contratada temporariamente, para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua dispensa e determinar sua recondução ao cargo, afastando, contudo, o pedido de pagamento de verbas retroativas.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do art. 7º da Instrução Normativa n. 12/2024/SEDUC/MT, alegando que tal dispositivo autorizaria a substituição da impetrante por outra servidora oriunda de cooperação técnica.

Postula o saneamento do vício apontado e a atribuição de efeitos infringentes, com a consequente denegação da ordem mandamental.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios no id. 326620361.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora que concedeu parcialmente a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por professora contratada temporariamente, para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua dispensa e determinar sua recondução ao cargo, afastando, contudo, o pedido de pagamento de verbas retroativas.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, caso sejam conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou nos casos em que, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Eis a ementa:

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA SERVIDORA CONTRATADA PRECARIAMENTE. ILEGALIDADE DO ATO. RECONDUÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS PELA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que determinou sua exoneração sem prévia motivação formal, aviso prévio ou instauração de processo administrativo, visando à sua recondução ao cargo e ao pagamento de verbas salariais retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato temporário, diante da ausência de motivação formal e de aviso prévio; e (II) analisar a possibilidade de pagamento de valores retroativos por meio de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A precariedade do vínculo temporário não autoriza a dispensa arbitrária, sendo necessária motivação formal e respeito ao aviso prévio de 30 dias, conforme exigido pela LC n. 600/2017.

4. A substituição da impetrante por outra contratada temporária desnatura a justificativa de conveniência administrativa, configurando ilegalidade do ato.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que mesmo vínculos precários exigem observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

6. O pagamento de verbas retroativas encontra óbice nas Súmulas 269 e 271 do STF e no art. 14, § 4º, da L. nº 12.016/2009, devendo ser buscado em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança parcialmente concedida, para declarar a ilegalidade da rescisão antecipada do contrato e assegurar a reintegração da impetrante ao cargo até o termo final pactuado, afastando-se a pretensão de recebimento de valores retroativos.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão antecipada de contrato temporário exige motivação formal e prévio aviso de 30 dias, sob pena de nulidade, especialmente quando a substituição se dá por outro servidor igualmente contratado a título precário. 2. O mandado de segurança não é meio idôneo para cobrança de verbas salariais retroativas, as quais devem ser pleiteadas em ação própria.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; LC n. 600/2017, art. 14, III; L. n. 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas ns. 269 e 271; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.09.2024; TJMG, Ap. Cível/Rem. Necessária nº 1.0000.24.252676-2/002, Rel. Des. Leite Praça, j. 03.04.2025.

(Id. 310317886 – destaques do original).

Vê-se, da leitura do acima colacionado, extraído do acórdão embargado, que, apesar das razões expostas pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado no julgado, pois inexiste a omissão apontada.

No caso em apreço, o acórdão recorrido analisou suficientemente os elementos constantes dos autos, especialmente no que tange à aplicação da referida Instrução Normativa n. 12/2024, concluindo que a servidora que assumiu a vaga também se encontrava em contrato precário, de modo que não houve precedência de servidor efetivo ou readaptado que justificasse o desligamento da impetrante com base no referido ato normativo.

O Embargante sustenta que o acórdão não teria apreciado de forma completa o art. 7º da IN nº 12/2024, que estabelece que apenas após a atribuição aos servidores efetivos (inclusive cooperados e permutados) é que se poderá contratar temporários. Assim, a rescisão do contrato da impetrante seria ato vinculado, e não arbitrário.

A razão não o assiste, porque consta expressamente no aresto embargado o seguinte: “A Instrução Normativa n. 012/2024/SEDUC/MT prevê, de fato, a precedência de servidores efetivos na ocupação das vagas. Porém, essa substituição específica não se deu por efetivo retorno de servidor de carreira, mas por mera alocação de outra contratada via cooperação, o que desnatura a motivação legítima para o distrato.”

Logo, o acórdão se manifestou expressamente sobre o conteúdo e o alcance da Instrução Normativa n. 12/2024. Ainda que o Embargante discorde da interpretação dada, não há omissão, pois o tema foi efetivamente enfrentado.

Além disso, foi reconhecido que a substituição não se deu por interesse público legítimo, mas apenas por conveniência administrativa, sem o necessário procedimento prévio e sem motivação formal, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O Embargante afirma que não há nos autos prova de que a substituta também seria contratada temporariamente, como concluiu o acórdão. Assim, faltaria prova pré-constituída quanto a um dos fundamentos centrais da decisão.

Consta no voto o seguinte: “Contudo, a servidora que assumiu a vaga não é efetiva, sendo também contratada por tempo determinado.” [...] “O acórdão também apreciou a questão probatória, reconhecendo que constam dos autos documentos oficiais emitidos pela própria SEDUC, comprovando tanto a dispensa quanto a nomeação da substituta...”

Dessa forma, embora o acórdão não tenha reproduzido detalhadamente os documentos, ele afirmou com clareza a existência de elementos probatórios que demonstram a contratação temporária da substituta. A afirmação de que há ausência de prova não corresponde a uma omissão da decisão, mas sim a divergência sobre a suficiência da prova. Assim, não há omissão quanto a esse ponto.

Ademais, o acórdão fundamentou de forma suficiente e coerente os elementos de convicção que conduziram à decisão, inclusive mencionando a ausência de aviso prévio e a ilegalidade da dispensa em decorrência da substituição por servidora também temporária.

É pacífico o entendimento de que não há omissão quando a matéria foi enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

Cumpre destacar que
há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo adequado que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Certo é que não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos adequados.

Na verdade, o que se verifica, no caso, é que o Embargante busca rediscutir matéria já decidida e que sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira satisfatória todas as questões relevantes para o julgamento.

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025